Tribunal: TJES
Processo: 0020530-63.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020530-63.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: JOAO LUIS PATRICIO DE ARRUDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN –
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra a r. sentença de fl. 69, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
JOÃO LUIS PATRÍCIO DE ARRUDA
, extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 78/88, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“do despacho exarado com o fito de interpelar pelo prosseguimento do feito, sob pena do sua extinção, apenas houve o expediente de intimação pessoal da parte, sem que tenha sido providenciada a intimação do advogado através do Diário Oficial” (fl. 81); e que
(ii)
“nada justifica que tendo o advogado do autor sido intimado de todos os atos do processo não venha a ser justamente do ato judicial que impõe o ônus da extinção prematura do feito” (fl. 81).

Após frustrada a tentativa de busca e apreensão do veículo objeto da presente ação, o consórcio autor foi intimado, por meio de seu advogado, para impulsionar o feito, conforme certidão de fl. 65.

Ao constatar a inércia da parte autora em requerer os atos pertinentes ao prosseguimento da ação, o magistrada de primeiro grau determinou a intimação pessoal daquela para impulsionar o feito, sob pena de extinção, nos termos do despacho de fl. 66 e ofício de fl. 67, cujo aviso de recebimento encontra-se juntado à fl. 68, com subscrição do recebedor, ou seja, a intimação foi perfectibilizada.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu
1
, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta, como visto, adotada nos presentes autos.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Tratando-se de abandono de causa, é sabido que tem-se como impreterível a observância da norma constante no §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; somente após essa intimação é que pode o Juízo extinguir o feito sem resolução do mérito. 2) O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais desejar continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado, situação que se amolda ao presente caso. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010506-10.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
CPC/73 Art. 267 - § 1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA IMPULSO – REQUISITO PRESENTE – INÉRCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA

1.
O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos.

2.
Mesmo regularmente intimada tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte.

3.
Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.